Tribunal: TJPA
Processo: 0818826-06.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-12-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0818826-06.2025.8.14.0000

IMPETRANTE: ADEMAR SOUSA VELOSO

IMPETRADO: JUÍZO DA 11 VARA CRIMINAL DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

HABEAS CORPUS CRIMINAL Nº 0818826-06.2025.8.14.0000. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO (ARTS. 33 E 35, LEI Nº 11.343/06). NULIDADE DA DECISÃO DE RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. ART. 41 DO CPP. JUSTA CAUSA. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. IMPOSSIBILIDADE. DENEGAÇÃO DA ORDEM.

I. Caso em exame

1. Trata-se de Habeas Corpus (Nº 0818826-06.2025.8.14.0000) impetrado por ADEMAR SOUSA VELOSO (em causa própria) contra ato do Juízo da 11ª Vara Criminal da Comarca de Belém,, buscando a nulidade da decisão que recebeu a denúncia na Ação Penal nº 0801174-73.2021.8.14.0401. O Paciente foi denunciado pela suposta prática de tráfico e associação para o tráfico, decorrente da apreensão de aproximadamente 10kg de maconha com corréus, tendo sua autoria apontada por delação de uma das envolvidas que afirmou que a droga lhe pertencia.

II. Questão em discussão

2. A impetração alega a nulidade da decisão de recebimento da inicial acusatória (ID 29767593), sustentando que se trata de ato genérico e desprovido de fundamentação, violando o art. 93, IX, da CF. Argumenta que o magistrado não enfrentou as teses da defesa prévia (ausência de justa causa baseada apenas em delação, inépcia da denúncia e atipicidade).

III. Razões de decidir

3. Fundamentação da Decisão (Art. 93, IX, CF): A decisão que recebe a denúncia possui natureza interlocutória mista, prescindindo de fundamentação exauriente. O Juízo
a quo
analisou as teses defensivas dentro dos limites de cognição sumária, rejeitando a inépcia por vislumbrar os requisitos do art. 41 do CPP e afastando a absolvição sumária (art. 397 do CPP) por demandar instrução probatória.

4. Justa Causa e Art. 41 do CPP: A denúncia descreve adequadamente os fatos, qualificando os acusados e classificando os crimes, permitindo a ampla defesa. Há lastro probatório mínimo (justa causa) consubstanciado na apreensão da droga e nos depoimentos colhidos na fase inquisitorial, sendo que a análise aprofundada sobre a validade da delação ou a negativa de autoria exige revolvimento fático-probatório, inviável na via estreita do
writ
. 5. Trancamento da Ação Penal: Medida excepcional, cabível apenas quando inequívoca a atipicidade, a extinção da punibilidade ou a ausência de indícios de autoria, hipóteses não verificadas de plano no caso concreto.

IV. Julgamento e Tese

6. Ordem CONHECIDA e, no mérito, DENEGADA. Decisão unânime.

Tese de Julgamento
: A decisão que recebe a denúncia não exige fundamentação complexa, sendo válida quando, ainda que de forma sucinta, o magistrado verifica a presença dos pressupostos processuais e da justa causa, reservando as teses de mérito para o momento da sentença após a devida instrução processual.

Dispositivo relevante citado:
art. 41 e 395, III do Código de Processo Penal.

Jurisprudência relevante citado:
TJ-CE - Habeas Corpus Criminal: 0637786-84 .2023.8.06.0000 Reriutaba, Relator.: LIRA RAMOS DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 20/02/2024, 1ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 21/02/2024; STF - HC: 95058 ES, Relator.: Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Data de Julgamento: 04/09/2012, Primeira Turma, Data de Publicação: DJe-245 DIVULG 13-12-2012 PUBLIC 14-12-2012 EMENT VOL-02672-01 PP-00001.

ACÓRDÃO

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo
conhecimento
do
Habeas Corpus
, e, no mérito, pela sua
denegação,
nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, ____ de _________ de 2025.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Desembargador _________________________.

RELATÓRIO

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO PROCESSO Nº
0818826-06.2025.8.14.0000

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

PROCESSO DE ORIGEM: 0801174-73.2021.8.14.0401

IMPETRANTE/PACIENTE: ADEMAR SOUSA VELOSO, advogado, inscrito na OAB/DF nº 81441

AUTORIDADE: JUÍZO DA 11 VARA CRIMINAL DE BELÉM

RELATOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Trata-se de
Habeas Corpus
liberatório, com pedido de liminar, impetrado pelo advogado
ADEMAR SOUSA VELOSO
, em causa própria, apontando como Autoridade Coatora o MM. Juízo de Direito da 11ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA.

Consta da impetração que o paciente responde à Ação Penal nº 0801174-73.2021.8.14.0401, tendo sido denunciado pela suposta prática dos crimes previstos nos artigos 33 (
tráfico de drogas
) e 35 (
associação para o tráfico
) da Lei nº 11.343/2006, decorrente da apreensão de aproximadamente 10kg de entorpecentes com corréus, cuja propriedade foi atribuída ao paciente por meio de delação.

O Impetrante alegou, em síntese, a nulidade da decisão que recebeu a denúncia (ID 37125733), sob o fundamento de que o magistrado de piso proferiu decisão genérica, deixando de apreciar as teses apresentadas na defesa prévia. Sustenta a violação ao art. 93, IX, da Constituição Federal e ao art. 315, § 2º, do CPP, arguindo a ausência de justa causa baseada apenas em delação de corré, a inépcia da denúncia quanto ao vínculo associativo e a atipicidade da conduta, requerendo a anulação do processo desde o recebimento da exordial acusatória.

O pedido liminar foi indeferido em 08 de setembro de 2025 (Id nº 29775590), ocasião em que foram solicitadas informações à autoridade coatora.

A Autoridade Coatora prestou informações em 16 de setembro de 2025, esclarecendo o trâmite processual e defendendo que a decisão atacada analisou os requisitos do art. 41 do CPP, rejeitando as preliminares e postergando a análise meritória profunda para a instrução processual.

O Ministério Público do Estado do Pará, por meio da 15ª Procuradoria de Justiça Criminal, em parecer datado de 10 de outubro de 2025, manifestou-se pelo conhecimento do
writ
e, no mérito, pela
denegação da ordem
.

É o relatório.

VOTO

Trata-se de
Habeas Corpus
liberatório, com pedido de liminar, impetrado em favor de
ADEMAR SOUSA VELOSO
, apontando como autoridade coatora o Juízo da 11ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA.

O cerne da impetração reside na tese de nulidade da decisão que recebeu a denúncia (ID 37125733, referido na inicial sob ID 29767593), sob o argumento de que o magistrado de piso teria proferido um ato decisório genérico, desprovido de fundamentação concreta e omisso quanto ao enfrentamento das teses arguidas em sede de defesa preliminar, notadamente a ausência de justa causa, a inépcia da denúncia e a atipicidade da conduta.

Em que pesem os combativos argumentos esgrimidos pelo impetrante, que atua em causa própria, a análise detida dos autos revela que a ordem não merece concessão.

1. DA NATUREZA DA DECISÃO DE RECEBIMENTO DA DENÚNCIA E A INEXISTÊNCIA DE NULIDADE

De proêmio, é imperioso destacar que a jurisprudência das Cortes Superiores é pacífica no sentido de que a decisão que recebe a denúncia possui natureza interlocutória mista, não exigindo, portanto, a mesma profundidade e exaurimento de uma sentença condenatória. Exige-se, sim, uma fundamentação, ainda que sucinta, acerca da presença dos pressupostos processuais e das condições da ação, bem como da justa causa para o exercício da ação penal. (TJ-CE - Habeas Corpus Criminal: 0637786-84 .2023.8.06.0000 Reriutaba, Relator.: LIRA RAMOS DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 20/02/2024, 1ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 21/02/2024).

No caso em tela, ao contrário do que alega o paciente, a decisão impugnada não é um "modelo genérico" ou um "carimbo". O Juízo
a quo
, ao receber a exordial acusatória em 07 de outubro de 2021, debruçou-se especificamente sobre os argumentos trazidos pela defesa técnica.

Vejamos o teor do ato judicial atacado:

"Em relação à alegação de inépcia da peça acusatória, apreciando os argumentos utilizados pela defesa técnica do denunciado, o juízo entende que a denúncia cumpriu os requisitos constantes no art. 41 do CPP, ressaltando que não cabe a esta magistrada, nesta fase processual, fazer uma análise pormenorizada do feito."
.

E prossegue a Magistrada, enfrentando diretamente o pedido de absolvição sumária:

"No que tange à tese de absolvição sumária por atipicidade da conduta, frisa-se que, acolhê-la colocaria fim ao processo, julgando improcedente a pretensão punitiva do Estado-acusação. Este Juízo, sem adentrar no mérito da causa, vislumbra que não é o caso de absolvição sumária [...] por entender que não está presente nenhuma hipótese elencada no art. 397 do CPP."
.

Ora, a decisão vergastada não ignorou as teses defensivas. Pelo contrário, a autoridade coatora expressamente afastou a alegação de inépcia, consignando que a denúncia narra de forma clara os fatos imputados ao acusado. Ademais, o Juízo pontuou que acolher a tese de atipicidade naquele momento inicial seria prematuro, pois demandaria uma instrução probatória que ainda não ocorrera.

Portanto, não estamos diante de um ato desprovido de fundamentação, mas sim de uma decisão que, respeitando o momento processual (juízo de prelibação), postergou a análise meritória profunda para após a instrução, o que é absolutamente correto e constitucional. A fundamentação concisa não se confunde com ausência de fundamentação, conforme bem pontuado pela douta Procuradoria de Justiça em seu parecer.

2. DO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 41 E JUSTA CAUSA (ART. 395, III, DO CPP)

O impetrante sustenta que a denúncia é inepta e que falta justa causa, argumentando que foi "indevidamente arrastado" para o polo passivo apenas com base na delação da corré Renata Cristina Fonseca, sem outros elementos de corroboração.

Analisando a peça acusatória e as informações prestadas, verifica-se o estrito cumprimento do
art. 41 do Código de Processo Penal
. A denúncia descreve:

1.
O fato criminoso:
A apreensão de mais de 10kg de maconha com as corrés Fernanda e Renata;

2.
As circunstâncias:
A delação de Renata afirmando que a droga pertencia a Ademar e que ele a receberia na rodoviária; a presença de Ademar no porto no momento da chegada da droga; e o reconhecimento por parte das corrés;

3.
A qualificação do acusado e a classificação do crime:
Arts. 33 e 35 da Lei 11.343/06.

Há, portanto, lastro probatório mínimo (
justa causa
) para a deflagração da ação penal, afastando a incidência do
art. 395, III, do CPP
. A justa causa não exige prova cabal e inconteste da culpa (necessária apenas para a condenação), mas sim indícios de autoria e prova da materialidade. No caso, a materialidade está comprovada pelos laudos toxicológicos, e a autoria possui indícios suficientes baseados nos depoimentos colhidos na fase inquisitorial e na dinâmica da prisão em flagrante.

A alegação de que a acusação se baseia
apenas
na palavra da corré é matéria de mérito. Saber se Ademar era ou não o proprietário da droga, se havia ou não o
animus
associativo estável e permanente, são questões que exigem o revolvimento fático-probatório, inviável na via estreita do
Habeas Corpus
. Como bem asseverou o Juízo
a quo
,
"a ausência ou não de envolvimento do denunciado na narrativa criminosa só pode ser comprovada ao término da marcha processual"
.

3. DA EXCEPCIONALIDADE DO TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL

O trancamento da ação penal por meio de
Habeas Corpus
é medida de
exceção
, somente admissível quando transparecer dos autos, de forma inequívoca e sem a necessidade de dilação probatória:

• A atipicidade da conduta;

• A presença de causa de extinção da punibilidade; ou

• A ausência de indícios de autoria ou de prova da materialidade.

Nesse sentido, o Supremo Tribunal Federal (STF) possui entendimento consolidado:

"O trancamento de ação penal pela via do habeas corpus, segundo pacífica jurisprudência desta Casa, constitui medida excepcional só admissível quando evidente a falta de justa causa para o seu prosseguimento, seja pela inexistência de indícios de autoria do delito, seja pela não comprovação de sua materialidade, seja ainda pela atipicidade da conduta do indiciado."
(STF - HC: 95058 ES, Relator.: Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Data de Julgamento: 04/09/2012, Primeira Turma, Data de Publicação: DJe-245 DIVULG 13-12-2012 PUBLIC 14-12-2012 EMENT VOL-02672-01 PP-00001).

No caso em apreço, não há atipicidade flagrante. A conduta imputada (tráfico e associação) é crime. Não há causa de extinção da punibilidade visível. E há indícios de autoria (delação da corré e circunstâncias da prisão). Tentar, nesta via, desqualificar os depoimentos dos policiais ou da corré, ou alegar perseguição policial, demandaria uma incursão probatória profunda que o rito do
mandamus
não comporta.

Ademais, a alegação de nulidade por falta de enfrentamento de tese deve vir acompanhada da demonstração de prejuízo (
pas de nullité sans grief
), nos termos do art. 563 do CPP. O impetrante teve acesso à ampla defesa, apresentou defesa prévia, teve seus pedidos de diligências analisados (alguns deferidos, outros indeferidos fundamentadamente), o que demonstra o regular andamento do feito e a inexistência de prejuízo processual que justifique a anulação do
decisum
.

4. CONCLUSÃO

A decisão que recebeu a denúncia encontra-se devidamente fundamentada, em consonância com o art. 93, IX, da Constituição Federal, tendo o magistrado de primeiro grau analisado, dentro dos limites da cognição sumária inerente à fase, as teses defensivas, rejeitando-as por não vislumbrar hipóteses de absolvição sumária (art. 397 CPP) ou inépcia da inicial.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO
do
writ
, porém, no mérito,
DENEGO A ORDEM
, mantendo incólume a decisão que recebeu a denúncia e o regular prosseguimento da Ação Penal nº 0801174-73.2021.8.14.0401.

É o meu voto.

Belém/PA, 05 de dezembro de 2025.

Des. Pedro Pinheiro Sotero

Relator

Belém, 18/12/2025